Tribunal: TJES
Processo: 5002900-03.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002900-03.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
AGRAVADO: NILZA DA SILVA VIEIRA PAULA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002900-03.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

ADVOGADOS : EDUARDO CHALFIN E OUTRO.

RECORRIDO : NILZA DA SILVA VIEIRA PAULA.

ADVOGADA : KATIUSCIA CARVALHO SILVEIRA DOS SANTOS.

MAGISTRADO : CAMILO JOSÉ D’ÁVILA COUTO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. contra decisão que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c pedido de danos morais”, ajuizada por NILZA DA SILVA VIEIRA PAULA, deferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência, para determinar que o réu/Agravante abstenha-se de proceder com o desconto no benefício previdenciário da autora/Agravada, referente ao contrato nº 010001300780, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

O Agravante aduz, em síntese, (i) a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência na origem; (ii) a multa deve ser afastada, pois

é incompatível com o valor do contrato discutido (R$ 1.025,54, com parcelas mensais no valor de R$ 25,30); (iii) é incompatível a periodicidade (diária) da multa fixada com a natureza (mensal) da obrigação; (iv) não foi estabelecido prazo para o adimplemento da obrigação; (v) os descontos de empréstimo consignado só podem ser suspensos pelo órgão pagador, não dependendo unicamente da instituição financeira; (vi) a medida foi cumprida em 23.03.22, de modo que deve ser revogada a decisão.

Decisão ID 2407990, em que recebi o recurso apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 21 de julho de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223/5002900-03.2022.8.08.0000_DI_AI

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002900-03.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

ADVOGADOS : EDUARDO CHALFIN E OUTRO.

RECORRIDO : NILZA DA SILVA VIEIRA PAULA.

ADVOGADA : KATIUSCIA CARVALHO SILVEIRA DOS SANTOS.

MAGISTRADO : CAMILO JOSÉ D’ÁVILA COUTO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento cinge-se (i) à averiguação dos requisitos para a concessão da tutela de urgência destinada à suspensão de descontos no benefício previdenciário da consumidora, decorrentes da suposta contratação de empréstimo consignado não reconhecido, e (ii) à (des)proporcionalidade na cominação das
astreintes
.

Extrai-se dos autos que a Agravada ingressou com a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, narrando que não realizou qualquer contratação com o banco Agravado, sendo indevidos os descontos em seu benefício previdenciário, o que vem lhe causando inúmeros dissabores.

Por meio da decisão agravada, o Juízo de primeiro grau determinou que o banco Agravante se abstivesse de efetuar descontos nos proventos da Agravada, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

O banco Agravante requer a reforma da decisão, sustentando
(i) a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência na origem; (ii) a multa deve ser afastada, pois

é incompatível com o valor do contrato discutido (R$ 1.025,54, com parcelas mensais no valor de R$ 25,30); (iii) é incompatível a periodicidade (diária) da multa fixada com a natureza (mensal) da obrigação; (iv) não foi estabelecido prazo para o adimplemento da obrigação; (v) os descontos de empréstimo consignado só podem ser suspensos pelo órgão pagador, não dependendo unicamente da instituição financeira; (vi) a medida foi cumprida em 23.03.22, de modo que deve ser revogada a decisão.

Pois bem.

Como se sabe, a tutela de urgência é o instituto jurídico que tem por finalidade a efetivação da jurisdição, nas situações em que existente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido, este Tribunal
ad quem
está adstrito à verificação acerca da presença ou não dos requisitos necessários para o seu deferimento, com base no que foi decidido pelo Juízo de origem.

No caso, verifica-se que os argumentos expendidos pelo banco Agravante não têm o condão de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que deferiu a tutela de urgência.

Sobre o tema, o c. STJ definiu que "
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
." (REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado pela Segunda Seção, em 24/08/2011 sob o rito previsto no art. 543-C do CPC, DJe 12/09/2011).

Em linha de princípio, a suspensão dos descontos nos proventos da Agravada foi autorizada pelo julgador de origem, em razão da necessidade de averiguação da ocorrência de fraude no suposto empréstimo, notadamente diante da verossimilhança da alegação da autora de que o empréstimo do valor de R$ 1.025,00 (mil e vinte e cinco reais) não foi reconhecido pela mesma. O aludido contrato supostamente firmado entre as partes teria sido objeto do processo
nº 5005721-12.2020.8.08.0012
, que tramitou perante o 4º Juizado Especial Cível de Cariacica – ES e resultou na declaração de fraude por sentença, que foi reformada, contudo, na Turma Recursal por incompetência do Juizado Especial Cível.

O banco Agravante não trouxe qualquer comprovação acerca da idoneidade do empréstimo consignado supostamente pactuado entre as partes, sendo certo que não há como exigir que a Agravada produza provas negativas da relação jurídica.

Ademais, cumpre esclarecer que a relação contratual discutida nos autos é de natureza consumerista, atraindo, portanto, a inversão do ônus probatório com fulcro nas normas do Código de Defesa do Consumidor consoante disposto no artigo 6°, da referida legislação.

Com base nisso, ainda que a assinatura possua semelhança com a aposta em documento de identificação da Agravada, cabe ao Agravante, em momento oportuno, comprovar a autenticidade da assinatura aposta no contrato apresentado, sobretudo diante da existência de regra específica de distribuição do ônus da prova referente à hipótese em comento, nos termos do artigo 429, inciso II, do CPC/15:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

(...) II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Nesse sentido, vem entendendo o c. Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL - INCIDENTE DE FALSIDADE MANEJADO NO BOJO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ALEGAÇÃO DE INAUTENTICIDADE DE ASSINATURAS APOSTAS EM CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - DOCUMENTO COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE JULGARAM IMPROCEDENTE O INCIDENTE DADA A NÃO ELABORAÇÃO DA PROVA PERICIAL GRAFOSCÓPICA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO ADIANTAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PERITO, O QUE ENSEJOU A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO ENQUANTO REGRA DE JULGAMENTO - IRRESIGNAÇÃO DOS EXCIPIENTES Hipótese: Controvérsia atinente a quem incumbe o ônus da prova na hipótese de contestação de assinatura cuja autenticidade fora reconhecida em cartório.

1.
Consoante preceitua o artigo 398, inciso II, do CPC/73, atual 429, inciso II, do NCPC, tratando-se de contestação de assinatura ou impugnação da autenticidade, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento
. Aplicando-se tal regra ao caso concreto, verifica-se que, produzido o documento pelos exequentes, ora recorridos, e negada a autenticidade da firma pelos insurgentes/executados, incumbe aos primeiros o ônus de provar a sua veracidade,
pois é certo que a fé do documento particular cessa com a contestação do pretenso assinante consoante disposto no artigo 388 do CPC/73, atual artigo 428 do NCPC, e, por isso, a eficácia probatória não se manifestará enquanto não for comprovada a fidedignidade
.

(...)

7. Esta Corte Superior preleciona não ser possível confundir ônus da prova com a obrigação de adiantamento dos honorários periciais para a sua realização. Precedentes.

8. Recurso especial provido para cassar o acórdão recorrido e a sentença, com a determinação de retorno dos autos à origem a fim de que seja reaberta a etapa de instrução probatória, ficando estabelecido competir à parte que produziu o documento cujas assinaturas são reputadas falsas comprovar a sua fidedignidade, ainda que o adiantamento das despesas dos honorários periciais seja carreado à parte autora nos termos dos artigos 19 e 33 do CPC/73, atuais artigos 82 e 95 do NCPC.

(REsp 1313866/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 22/06/2021)

Dessa forma, havendo verossimilhança na alegação da autora/Agravada, e não existindo prova pré-constituída acostada pelo Agravante de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral, não há como afastar a probabilidade do direito alegado pela autora, especialmente neste momento embrionário da demanda.

Também não há elementos que indiquem a inexistência de perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo, na medida em que é presumível o risco de dano decorrente de descontos efetuados no benefício previdenciário da Agravada, que é idosa e recebe pensão por morte pelo INSS no valor de R$1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais).

Além disso, é importante consignar que a decisão agravada sequer é irreversível, podendo ser superada, caso comprovada a existência da relação contratual entre as partes, durante a instrução processual.

Quanto à aplicação da multa coercitiva, é certo que a medida é indispensável para assegurar o cumprimento da ordem judicial, encontrando-se o valor, à primeira vista, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Como se sabe, a multa deve ser aplicada de maneira que seja
suficiente
e
compatível
com a obrigação e concedida em
prazo razoável
para seu cumprimento.

É o que dispõe o art. 537, caput, do CPC/15,
in verbis
:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

O Agravante é instituição financeira que sabidamente possui grande capacidade econômica, não sendo crível que a multa diária fixada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) representaria óbice à sua atividade.

Nem se diga o Agravante que a multa é excessiva, pois o limite de até R$30.000,00 (trinta mil reais) somente será aplicado na hipótese de o mesmo vir a efetuar algum desconto na margem consignável do benefício da Agravada, em desobediência à ordem judicial.

Nesse mesmo sentido, colaciona-se precedente deste e. TJES:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA CESSAÇÃO DE COBRANÇA MULTA DIÁRIA CABIMENTO EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO AO ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELOS DESCONTOS MEDIDA QUE COMPETE AO BENEFICIÁRIO DOS DESCONTOS EFETUADOS VALOR DA MULTA DIÁRIA EXCESSIVIDADE NÃO VERIFICADA LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES PERTINÊNCIA TETO FIXADO LIMINAR RECURSAL CONFIRMADA AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Sendo determinada uma obrigação a ser cumprida pelo agravante, qual seja, a imediata cessação da cobrança de valores relativos ao cartão de crédito e margem consignável, é perfeitamente possível a fixação de uma multa, dotada de caráter coercitivo, visando compelir a parte ao seu espontâneo cumprimento, sob a ameaça de ver-se obrigada a pagar valor pecuniário pelo descumprimento da ordem jurisdicional, ex vi do disposto no art. 537 do Código de Processo Civil.

2) O fato de os descontos serem mensais não enseja reiteradas determinações em prol de sua cessação, a cada incidência nos vencimentos da agravada, bastando que o agravante promova a sua suspensão até deliberação em sentido contrário, sob pena de incidir multa por dia de descumprimento.

3) A atuação do juiz, mediante expedição de ofício ao órgão responsável pelos descontos, há de ser realizada de forma supletiva, ou seja, somente quando a parte comprovar a impossibilidade de promovê-la por meios próprios, o que não ocorre no caso concreto, uma vez que basta ao agravante solicitar, da forma que melhor lhe aprouver, a suspensão dos descontos efetuados em seu favor.

4)
Deve ser desacolhida a tese jurídica de que seria excessiva a multa fixada na decisão agravada, tendo em vista que o valor arbitrado (R$500,00) só alcançará quantia expressiva se o banco recorrente estiver predisposto a desatender à determinação judicial; dessa forma, basta que cumpra a obrigação que lhe foi imposta, no prazo para tanto concedido, e não sofrerá o prejuízo financeiro que, em última análise, o motiva a buscar a reforma da decisão.

5) Tem razão o agravante, tão somente, ao pretender a limitação das astreintes, na medida em que o seu escopo não é o de substituir as perdas e danos ou de punir o devedor, e sim, coagi-lo ao cumprimento da decisão judicial, de maneira que não possui a intenção de se tornar mais importante ou atrativa do que o bem da vida do processo. Em assim sendo, a multa diária deve ser arbitrada em valor adequado às circunstâncias fáticas, estabelecendo-se um limite (ou teto) com a finalidade de evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra.

6) Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199016791, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/07/2020, Data da Publicação no Diário: 20/01/2021)

Apenas merece acolhida a alegação do Agravante quanto à ausência de prazo razoável para o cumprimento da medida, na forma do disposto no art. 537, do CPC/15.

Isso porque o Juízo de primeiro grau omitiu-se quanto à concessão de prazo ao banco Agravante para cumprir a obrigação, antes de incidir a multa cominatória.

Assim, conclui-se ser razoável o arbitramento do prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que o banco Agravante adeque o seu sistema para suspender os descontos nos proventos da Agravada.

O prazo deve ser computado a partir da intimação da decisão agravada, interstício no qual, havendo a ocorrência de algum desconto, não incidirá a multa coercitiva. Escoado esse prazo para o cumprimento da obrigação, a multa torna-se plenamente exigível, notadamente diante da eficácia imediata da decisão agravada, não suspensa por este agravo de instrumento.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para fixar o termo inicial de incidência das
astreintes
pelo prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado da intimação do banco Agravante, mantendo inalterada a decisão agravada quanto aos demais fundamentos.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223/5002900-03.2022.8.08.0000_DI_AI

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002900-03.2022.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

ADVOGADOS

:
EDUARDO CHALFIN E OUTRO.

RECORRIDO

: NILZA DA SILVA VIEIRA PAULA.

ADVOGADA

:
KATIUSCIA CARVALHO SILVEIRA DOS SANTOS
.

MAGISTRADO

: CAMILO JOSÉ D’ÁVILA COUTO

ACÓRDÃO

EMENTA:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE.
SUSPENSÃO LIMINAR DOS DESCONTOS CONSIGNADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA CONSUMIDORA. POSSIBILIDADE. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. TERMO INICIAL. FIXAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. "As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno." (REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado pela Segunda Seção, em 24/08/2011 sob o rito previsto no art. 543-C do CPC, DJe 12/09/2011).

2. Consoante preceitua o artigo 398, inciso II, do CPC/73, atual 429, inciso II, do CPC, tratando-se de contestação de assinatura ou impugnação da autenticidade, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento, pois é certo que a fé do documento particular cessa com a contestação do pretenso assinante consoante disposto no artigo 388 do CPC/73, atual artigo 428 do NCPC, e, por isso, a eficácia probatória não se manifestará enquanto não for comprovada a fidedignidade. Precedente do STJ.

3. Havendo verossimilhança na alegação autoral, e não existindo prova pré-constituída acostada pelo Agravante de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral, não há como afastar a probabilidade do direito alegado pela autora, especialmente neste momento embrionário da demanda.

4. A multa tem por objetivo assegurar a efetividade da ordem judicial, e deve ser aplicada de maneira que seja suficiente e compatível com a obrigação e concedida em prazo razoável para seu cumprimento.

5. O termo inicial para a incidência da
astreinte
deve ser contado a partir de 48 (quarenta e oito) horas da intimação do banco Agravante, para o cumprimento da decisão agravada.

6. Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.